Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-32.2016.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. Desnecessária a produção de prova oral. Elementos probatórios nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO É

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. Desnecessária a produção de prova oral. Elementos probatórios nos autos suficientes para o deslinde da controvérsia. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO É NULO, POR TER SIDO ASSINADO SOB COAÇÃO. DESCABIMENTO. Coação e simulação do contrato de locação não comprovadas nos autos. Legítimo, portanto, o contrato firmado entre as partes, bem como a cobrança dos aluguéis vencidos. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.